Tribunal: TJPA
Processo: 0003429-83.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003429-83.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: IDELZIRA SA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42 PAR. ÚNICO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA. OBSERVAM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I-
O recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na inicial. Isto porque o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos nº
123330403574 e 0123312429117
referente aos empréstimos consignados, em testilha, são legítimo, pois, em fase de contestação, juntou cópias de instrumentos contratuais referentes a objetos negociais diversos dos alegados na Inicial.
II-
Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.E por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, que prevê a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.
IV-

Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional, pois trata-se de desconto incidente em verba alimentar dos proventos de aposentadoria.
V-
A fixação do quantum indenizatório deve ter em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o nível econômico da parte ofendida e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista o caráter pedagógico de tal condenação.
VI-
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face do APELANTE
.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a inexistência dos contratos de empréstimos consignados nº
0123330403574 no valor de R$ 1.536,62; data de início do desconto: 09/2017; valor da parcela: R$ 43,94 e Contrato n° 0123312429117; no valor de: R$ 1.450,84; início do desconto: 10/2016; valor da parcela: R$ 43,97

junto à parte requerida, sob a alegação de inexistência de manifestação de vontade na formação do suposto negócio jurídico, ora discutido.

Na sentença (ID 4828581 - Pág. 10), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDENCIA DO PLEITO AUTORAL,
por considerar que a documentação juntada pelo Banco/Requerido não tem qualquer pertinência com as consignações questionadas pela autora. Assim, condenou a requerida em danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de restituição em dobro dos valores descontados.

Nas razões recursais (ID 4828582 - Pág. 1-12), o apelante, Banco Bradesco, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que a requerida
agiu no exercício regular do seu direito. Aduz também a impossibilidade do indébito ser realizado em dobro, ante a não demonstração da abusividade da conduta; e por último, argumenta a ausência de comprovação de dano moral
e, subsidiariamente, requer sua minoração.

Sem contrarrazões (ID 4828582 - Pág. 25).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém(PA),

de

de 2022.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida que declarou procedente o pedido autoral de inexistência dos contratos
0123330403574 e 0123312429117
por considerar que a documentação juntada pelo Banco/Requerido não tem qualquer pertinência com as consignações questionadas pela autora.

A principal alegação recursal reside nos seguintes argumentos:
(a)
inexistência de comportamento antijurídico atribuível ao réu
(b)
os valores cobrados decorrem de contratação válida e legítima, assim, a devolução em dobro do valor indevidamente recebido dependeria da constatação da má-fé e
(c)
na ausência de comprovação de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

O tema em questão envolve fraude em serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva, por integrar risco inerente a atividade bancária, classificando-se como fortuito interno, conforme Súmula 479 da Colenda Corte que firmou o entendimento de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Ainda, torna-se importante frisar que se trata de uma relação de consumo,
posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula 297
)
. Além de expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Ademais, sobre a temática fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:
"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
"

No caso concreto, verifico que
o recorrente não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado na Inicial. Isto porque o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos nº
123330403574 e 0123312429117 (ID 4828576 - Pág. 13)
de empréstimo consignado, em testilha, são legítimos, pois, em fase de contestação, juntou cópias de instrumentos contratuais referentes a objetos negociais diversos dos alegados na Inicial.

De forma mais específica, cotejando os autos, vejo que o requerido acostou ao processo os contratos de números 330.403.272 e 330.403.304, cujo valores respectivos são R$ 620,34 e R$ 638,58, enquanto que os números dos contratos, comprovados na Exordial, por meio de extrato do INSS, com seus respectivos valores são
123330403574 e 0123312429117 correspondentes a R$ 1.536,32
e R$ 1.450,84 (ID 4828576 - Pág. 13). Restringindo sua defesa em alegações genéricas, desprovida, portanto, de qualquer substrato fático
.

Assim, em fase de instrução probatória, limitou-se o requerido em discorrer, genericamente, sobre conceitos jurídicos, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto com o condão de contradizer os fatos alegados na Exordial.

Ademais, trata-se de pessoa idosa que, na época do evento fraudulento, contava com mais de 70 (setenta) anos de idade, com vulnerabilidade evidenciada e preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
Assim, caberia ao Banco/Requerido mais cuidados quanto a proteção e a dignidade dessas pessoas.

A referida proteção aos idosos ainda é reforçada pelo
Estatuto do Idoso
(Lei 10.741/2003). O art. 20 desse Código prevê, que o idoso tem direito a produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade. “
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IDOSO COM MAIS DE 75 (SETENTA E CINCO) ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser revisto quando fixado de forma ínfima ou exorbitante, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Sopesadas as particularidades do caso concreto – contrato de empréstimo fraudulento efetuado em desfavor de idoso com mais de 75 anos -, tem-se que os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que não se mostra exorbitante, ao revés, apresenta-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade com evidente função pedagógica. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-AM - AC: 06103891420178040001 AM 0610389-14.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2021).

*CONTRATO. CARTÃO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. DÉBITO E CRÉDITO. GOLPE. CONSUMIDOR IDOSO. VULNERABILIDADE AGRAVADA. 1. Cumpre aos bancos, diante dos inúmeros golpes perpetrados contra idosos, realizar campanha maciça de informação, conscientização e orientação. 2. Operações realizadas por terceiros meliantes devem ser suportadas pelo banco, porquanto é quem deve arcar com os riscos do negócio. 3. Deve-se afastar o dano moral, pois o autor informou sua senha via e-mail para site supostamente do banco, mas que se apurou não pertencer a ele. Com isso, as partes retornam ao "status quo ante". 4. Cabe manter multa diária para eventual cobrança relativa às operações sabidamente efetuadas por meliantes. Basta ao banco cumprir com a determinação judicial para evitar incidência dessa pena. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10572007320178260576 SP 1057200-73.2017.8.26.0576, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 09/05/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos nos proventos do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento não devido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

DOS DANOS MORAIS E DO QUANTUM

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou à parte autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional, pois trata-se de desconto incidente em verba alimentar dos proventos de aposentadoria.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

A fixação do quantum indenizatório deve ter em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o nível econômico da parte ofendida e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista o caráter pedagógico de tal condenação. Assim, levando em consideração que o valor da aposentaria/pensão do Autor é de aproximadamente um salário mínimo (ID 4828576 - Pág. 13) e que o valor total dos empréstimos ultrapassam o triplo de seus proventos, entendo que o valor fixado na sentença, ora recorrida de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para compensar o dano sofrido, sem causar enriquecimento ilícito e sem onerar demasiadamente a instituição financeira.

Neste sentido

APELAÇÃO Nº: 0800037-80.2020.8.14.0081 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB PA15674-A APELADO: RAIMUNDO IVO COSTA GOUVEA ADVOGADO: SILAS DUTRA PEREIRA - OAB PA14261-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA REDUZIDO. VALOR ARBITRADO ACIMA DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (7458339, 7458339, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-29. Publicado em 2021-12-06).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada fraude de terceiro só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a empréstimo consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

Diante do exposto
, a conclusão alcançada é no sentido de
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença guerreada.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2022